Tribunal: TJPA
Processo: 0003673-19.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003673-19.2019.8.14.0115

APELANTE: DEUZINEI JOSE DA SILVA, FASBEM BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
:

1.1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP:
TESE REJEITADA.

1. o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

2. na hipótese, o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado a quo para o seu convencimento acerca da autoria do crime, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

3. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado a quo apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre a matéria.

5. Preliminar rejeitada.

1.2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

2. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos. Precedentes.

3. Condenação mantida.

1.3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição negativa do vetor “circunstâncias do crime”, fixando a pena basilar acima do patamar mínimo legal culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao princípio do dever de motivação das decisões judiciais, disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988), e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar, neste ponto.

2. Quanto ao pedido de correção do cálculo de exasperação da pena, compreendo que assiste razão a defesa.

3. Considerando que a pena intermediária foi aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e incidiu, na terceira fase dosimétrica, a sua majoração na fração de 2/3 (dois terços), em decorrência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o correto seria a aplicação da pena em definitivo no patamar de 09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ao invés de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, aplicados, incorretamente, pelo juízo a quo.

4. Assim, entendo por bem acolher parcialmente o pleito em comento, unicamente, para corrigir o erro material identificado na sentença condenatória, passando a pena em definitivo aplicada ao ora apelante DEUZINEI JOSÉ DA SILVA, ao patamar de 09 (NOVE) ANOS 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, em atenção ao quantum da pena aplicada, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

5. A pena de multa permanecerá no patamar de 40 (quarenta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, guardando estreita proporcionalidade e razoabilidade à pena restritiva de liberdade ora estabelecida.

6. Mantidos inalterados os demais termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
FASBEM BATISTA DA SILVA
:

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: TESE REJEITADA.

1. No presente caso, constata-se que o magistrado a quo, ao sentenciar o ora apelante, motivou escorreitamente a impossibilidade de se conceder o direito de recorrer em liberdade, vez que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, pelo qual restou condenado a cumprir pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, em decorrência da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, capitulado no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

2. Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade do ora apelante.

3. Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República.

4. Preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ARTIGO 226, DO CPP. RECONHECIMENTO FORMAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Conforme salientado pelo juízo singular, a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas através dos elementos probatórios produzidos durante a inquirição policial, e através dos depoimentos prestados pelas vítimas e demais testemunhas, reprisados em juízo, capazes de formar o juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia, não havendo que se falar em ausência de provas.

2. a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

3. condenação mantida.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/1950, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Precedentes.

de ofício, corrijo o erro material identificado na sentença condenatória, passando a pena em definitivo aplicada ao ora apelante FASBEM BATISTA DA SILVA, ao patamar de 09 (NOVE) ANOS 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, em atenção ao quantum da pena aplicada, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo em favor de
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
, e pelo
IMPROVIMENTO
do recurso em favor de
FASBEM BATISTA DA SILVA
, com a correção, de ofício, da pena que lhe fora aplicada pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal
interpostos favor de
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, e em favor de
FASBEM BATISTA DA SILVA
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, ambos objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17576476, que no dia
29/01/2019
, por volta das 22h00min, na residência situada na Rua Paulino Palaouro, nº 92, Bairro São Miguel,
distrito de Castelo de Sonhos
,
Altamira/PA
, os denunciados
Fasbem Batista da Silva
e
Deuzinei José da Silva
, ora apelantes, agindo consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios, mediante o emprego de violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram coisa alheia móvel, consistente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
, e
01 (um) relógio masculino
, pertencentes aos ofendidos
Maria de Carvalho Almeida
e
Manoel Silva Almeida
.

Segundo apurado, no dia e hora acima mencionados, as vítimas encontravam-se em sua residência, onde também funciona um estabelecimento comercial, quando foram abordados pelos ora apelantes, que invadiram o local.

Na ocasião, os ora apelantes, em posse de arma de fogo, tipo revólver, anunciaram o assalto e, ameaçando as vítimas, exigiam dinheiro.

Durante a ação criminosa, as vítimas foram amarradas e enclausuradas no quarto, sendo que só conseguiram sair de lá quando uma cliente que fora até o local os ouviu gritando por socorro.

De acordo com as investigações policiais, os ora apelantes chegaram a subtrair o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil) reais
e
01 (um) relógio masculino
, de propriedade das vítimas.

Necessário destacar que, em sede policial, a vítima
Maria de Carvalho Almeida
reconheceu ambos os ora apelantes como aqueles que haviam lhe assaltado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27/05/2019
, ID 17576479, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03/03/2021
, ID 17576585.

Ao serem intimados, ID 17576594 e 17576596, os ora apelantes
Deuzinei José da Silva
e
Fasbem Batista da Silva
manifestaram, respectivamente, seu interesse em recorrer da decisão condenatória proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Em suas
razões recursais
, ID 17576603, a defesa em favor de
Fasbem Batista da Silva
, requereu,
preliminarmente
, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
. No mérito, solicitou a reforma da decisão ora atacada, com a
absolvição
do ora apelante, por inobservância das formalidades legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, em relação ao
reconhecimento formal
realizado na fase policial. Por derradeiro, solicitou a
concessão da justiça gratuita
, em razão da
hipossuficiência financeira
do ora apelante.

Por sua vez, a defesa em favor de
Deuzinei José da Silva
, ID 17576622, requisitou,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do reconhecimento formal
realizado na fase policial, em
desacordo
com as disposições do
artigo 226 do Código de Processo Penal
. No mérito, demandou a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, postulou pela
exclusão
das
qualificadoras
de
restrição de liberdade das vítimas
, e do
emprego de arma de fogo
, bem como, pelo
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, com a reanálise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Não obstante, pediu a
correção do cálculo de pena
, em relação a aplicação da fração de
2/3 (dois) terços
, na terceira etapa dosimétrica, a qual deveria resultar na pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ao contrário dos
09 (nove) anos e 09 (nove) meses
aplicados pelo magistrado
a quo
.

Pleiteou, ainda, pela
redução da pena de multa
aplicada pelo juízo singular, a qual deverá guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade fixada, em consideração ao
artigo 60 do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17576628, o representante do órgão acusatório posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 18439073, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliviera
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso em favor de
Fasbem Batista da Silva
, com a correção, de ofício, da pena aplicada em seu desfavor, e pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso em favor de
Deuzinei José da Silva
, apenas para que seja corrigido o cálculo da pena privativa de liberdade aplicada na sentença, mantendo-se inalterados os seus demais termos.

É o
relatório
. Ao Revisor (a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os Recursos de Apelação.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos de Apelação Penal
interpostos favor de
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, e em favor de
FASBEM BATISTA DA SILVA
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, ambos objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17576603, a defesa em favor de
Fasbem Batista da Silva
, requereu,
preliminarmente
, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
. No mérito, solicitou a reforma da decisão ora atacada, com a
absolvição
do ora apelante, por inobservância das formalidades legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, em relação ao
reconhecimento formal
realizado na fase policial. Por derradeiro, solicitou a
concessão da justiça gratuita
, em razão da
hipossuficiência financeira
do ora apelante.

Por sua vez, a defesa em favor de
Deuzinei José da Silva
, ID 17576622, requisitou,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do reconhecimento formal
realizado na fase policial, em
desacordo
com as disposições do
artigo 226 do Código de Processo Penal
. No mérito, demandou a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, postulou pela
exclusão
das
qualificadoras
de
restrição de liberdade das vítimas
, e do
emprego de arma de fogo
, bem como, pelo
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, com a reanálise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Não obstante, pediu a
correção do cálculo de pena
, em relação a aplicação da fração de
2/3 (dois) terços
, na terceira etapa dosimétrica, a qual deveria resultar na pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ao contrário dos
09 (nove) anos e 09 (nove) meses
aplicados pelo magistrado
a quo
.

Pleiteou, ainda, pela
redução da pena de multa
aplicada pelo juízo singular, a qual deverá guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade fixada, em consideração ao
artigo 60 do Código Penal
.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, primeiramente, do
Recurso de Apelação
peticionado em favor de
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
:

1.1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora analisada deve ser
rejeitada
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
Sexta Turma
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
firmou a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu
o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”
, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313)
.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante, ao discorrer sobre a
autoria delitiva
, pontuou,
in verbis
:

“(...). A
autoria do crime
também foi comprovada, considerando os elementos colhidos na fase inquisitorial, do
auto de reconhecimento de pessoa fl. 15 do IPL
,
e depoimentos das vítimas dos roubos e do Investigador da Polícia Civil
,
que prestaram seus testemunhos de forma segura e precisa
,
na fase inquisitorial e em juízo
,
a confirmar a versão contida na peça acusatória
. (...).”
ID 17576585, pág. 05.

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social “Facebook” foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC nº 721.963/SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp nº 2.128.933/DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 724.859/SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001
Patos de Minas
, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual tenho por
rejeitar
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa.

Passo à análise do mérito recursal.

1.2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). Da
Materialidade e Autoria
: A prova da existência do fato objeto de julgamento é inconteste, ou seja, a subtração de valores e bens das vítimas
Maria de Carvalho Almeida
e
Manoel Silva Almeida
,
mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e concurso de pessoas e restrição da liberdade
,
conforme declarações das vítimas e testemunhas prestadas em sede policial
(págs. 06/09 – ID 19490200),
auto de reconhecimento
(pág. 10 – 19490200) e relatório de investigação (págs. 12/18 - ID 19490200 e 01/03 – ID 19490201). Portanto,
materialidade delitiva restou comprovada nos autos
.
A autoria do crime também foi comprovada
, considerando os elementos colhidos na fase inquisitorial,
do auto de reconhecimento de pessoa fl. 15 do IPL
,
e depoimentos das vítimas dos roubos e do Investigador da Polícia Civil
,
que prestaram seus testemunhos de forma segura e precisa
,
na fase inquisitorial e em juízo, a confirmar a versão contida na peça acusatória
. A vítima
Manoel Silva Almeida
em seu
depoimento prestado à autoridade policial
disse:
que no dia dos fatos estava em casa com sua esposa e
,
por volta das 22h
,
entrou um homem alto, magro, moreno, rosto fino, usando um moletom com capuz
,
na posse de uma arma de fogo tipo revolver
;
que o homem disse que era um assalto
;
que em seguida entrou um homem mais baixo, mais branco e mais gordinho, também usando um moletom preto com capuz
;
que os bandidos amarraram os dois idosos dentro do quarto e sob ameaça pediam dinheiro
;
que os bandidos levaram em torno de R$ 5.000,00 que seriam usados para reposição de mercadorias e o relógio de pulso do depoente
;
que os bandidos cortaram os punhos da rede para amarrarem o casal e os trancaram pelo lado de fora
;
que por algumas vezes olhou para os rostos dos assaltantes e quando estes percebiam
,
mandavam o depoente abaixar a cabeça
;
que em duas vezes foi agredido com coronhadas na cabeça
;
que passada uma hora o casal conseguiu se soltar
,
mas não conseguiu sair do quarto
;
que só saíram após uma cliente de seu mercadinho aparecer e ajudar
.
Em juízo a vítima Manoel Silva Almeida ratificou o depoimento à autoridade policial
,
e afirmou que no dia dos fatos estavam assistindo televisão quando os agentes chegaram
,
um com revólver e outro com facão
.
Que eles os ameaçaram, exigiam dinheiro e os amarraram
.
Que após os roubarem saíram e deixaram ele e sua esposa amarrados e trancados
;
que arrancaram o relógio do seu pulso
;
que foi agredido com coronhadas na cabeça para que não olhasse para o rosto dos agentes
;
que sua esposa ficou de frente para os criminosos e reconheceu FASBEM e DEUZINEI por fotografias
. Que
sua esposa não reconheceu direito os agentes,

pois eles não deixavam olhar o rosto
.
Que a comunidade relata que os denunciados cometem vários crimes na região
.
Que ficaram trancados por mais de uma hora até receberem ajuda
. A vítima
Maria de Carvalho Almeida em depoimento prestado à autoridade policial
afirmou: que no dia dos fatos, estava em sua residência, onde também funciona um estabelecimento comercial,
na companhia de seu marido que também é idoso quando teve sua casa invadida por um homem alto, magro, moreno, rosto fino que usava um moletom com capuz e estava de posse de uma arma de fogo tipo revolver
;
que o homem disse que era um assalto
;
que logo em seguida entrou o segundo homem mais baixo
,
mais branco e mais gordinho que o primeiro
,
também usando um moletom preto com capuz e calça jeans
;
que os bandidos amarraram os dois idosos dentro do quarto e sob ameaças pediam dinheiro
;
que os bandidos levaram em torno de R$ 5.000,00 que seriam usados para reposição de mercadorias e um relógio de pulso masculino
;
que não viu se a dupla estava de motocicleta
; que
reconheceu por fotografia os autores do crime como sendo FASBEM e seu irmão
;
que os assaltantes residem nas proximidades do local do crime
. A testemunha
Marquezzan Freitas Silv
a,
Investigador de Polícia
,
narrou em juízo que houve um roubo no mercadinho das vítimas
,
que as vítimas relataram que
,
no momento do roubo os acusados teriam invadido a residência das vítimas e começaram a revirar tudo
,
a procura de dinheiro
;
que a vítima Maria lhe relatou que em determinados momentos um dos agentes ameaçava cortar sua cabeça com um facão
,
caso não colaborasse
;
que eles teriam encontrado dinheiro e se evadido
,
deixando as vítimas amarradas
;
que um tempo depois FASBEM foi preso na posse de uma arma de fogo e
,
posteriormente conseguiram localizar DEUZINEI
;
que durante a investigação a vítima Maria reconheceu os denunciados por fotografia e informou que eles sempre passavam por sua porta
;
que depois que FASBEM foi preso na posse de uma arma de fogo
,
novamente a vítima foi levada à delegacia e ratificou o reconhecimento pessoalmente
,
através de um vidro, na delegacia
.
Que tais agentes estavam foragidos, pois foram agraciados com indulto de Natal e não retornaram
.
Em juízo os réus negaram a prática delituosa
,
apresentando versão dissociada com as demais provas constantes nos autos
,
notadamente não encontra coerência com os demais testemunhos e das provas colhidas pela autoridade policial
,
razão pela qual não merece crédito suficiente a elidir o depoimento das vítimas
.
Verifica-se pelos depoimentos das vítimas e testemunhas
,
prestados perante a autoridade policial e em Juízo
,
foram coesos e verdadeiros
,
no sentido de apontar os réus como autores dos delitos
.
Especialmente pela confirmação do termo de reconhecimento realizado por fotografias e
,
pessoalmente
,
na delegacia de polícia
. Assim,
as provas produzidas em audiência corroboram com as provas produzidas em sede de inquérito policial
.
É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação
.
Não é o caso
. Aqui,
as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento de uma das vítimas e testemunhal em juízo
,
sendo válida a utilização dessas provas
,
nos termos do artigo 155 do CPP
. Ressalta-se a indiscutível
ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada
,
uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res
, o que claramente se deu no caso em comento, nos termos da
Súmula 582 do STJ
. (...). De acordo com as provas já relacionadas acima, não há dúvidas quanto ao
nexo
entre os atos praticados pelos réus
FASBEM BATISTA DA SILVA
e
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
e subtração patrimonial,
com emprego de arma de fogo
,
concurso de agentes e restrição da liberdade
,
sofrida pelas vítimas Maria de Carvalho Almeida e Manoel Silva Almeida
. (...). III.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
os réus
FASBEM BATISTA DA SILVA
e
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
, qualificados na denúncia,
nas penas descritas no Art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas) e §2º-A, I (com emprego de arma de fogo), do Código Penal Brasileiro
. (...).”
ID 17576585.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Inquérito por Portaria nº 480/2019.000024-0
, ID 17576477, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00480/2019.000064-1
, ID 17576477, págs. 04-05, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 17576477, pág. 10, pelo
Relatório de Investigação
, ID 17576477, págs. 12-13, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ/MS - APR 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator (a): Desembargador
Paschoal Carmello Leandro
, Data de Julgamento: 26/10/2021,
1ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ/MG – APR 10024171352610001
Belo Horizonte
, Relator (a): Desembargadora
Beatriz Pinheiro Caires
, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

1.3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece parcial acolhimento
, todavia, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, é necessário corrigir, de ofício, a pena aplicada ao ora apelante, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). Réu
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
: Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 e levando em consideração as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, passo à
DOSIMETRIA DA PENA
a ser aplicada ao réu: Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal,
denota-se que o Réu agiu com a culpabilidade normal do tipo
,
não havendo o que valorar
;
o réu possui antecedentes penais que serão sopesados na segunda fase de presente dosimetria
;
não há elementos suficientes para valorar a personalidade e a conduta social do acusado
;
o motivo do delito o desfavorece
,
mas deixo de valorá-la por fazer parte da própria estrutura do tipo penal, qual seja, o ganho fácil de dinheiro
;
as circunstâncias são desfavorável eis que os acusados
,
em concurso de pessoas
,
privaram de liberdade as vítimas
,
inclusive com coronhada na cabeça de uma delas
;
as consequências penais e extrapenais foram normais à espécie
,
não havendo elementos extras
;
as vítimas não contribuíram para o cometimento dos delitos
. Assim, considerando apenas
uma circunstância desfavorável ao réu
, ei por bem aplicar a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixados o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com fulcro no art. 157, caput, do CPB.
Não há circunstâncias atenuantes a serem ponderadas
,
presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (Processo nº 00022121720168140115 e 00016821320168140115) e de prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos
. Assim,
a presença de duas circunstâncias agravantes constitui motivação suficiente para a escolha de fração superior a 1/6
. Dessa forma,
majoro a pena na fração de 1/4, passando a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixados o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Ainda na terceira fase
, considerando que houve restrição da liberdade (valorada na culpabilidade), concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, no entanto, no concurso de causas de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
limito para a causa que mais aumenta
, ou seja, a prevista no
§2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal
, que prevê aumento de
2/3 (dois terços)
. Desta forma, transformo a pena aplicada em
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL
em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do CPB
.
REGIME PRISIONAL
: Quanto à pena ora aplicada, o acusado deverá cumpri-la,
inicialmente
,
em regime fechado
, com fulcro no art. 33, §2º, “c” do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
: Como a pena que foi imposta ao réu é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos. DA
DETRAÇÃO PENAL
: Procedo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. No entanto, considerando a inexistência de dados exatos nos autos do tempo de prisão provisória, além de o resultado não alterar o regime inicial de cumprimento da pena por se tratar de réu reincidente, deixo a detração a cargo do Juízo das Execuções Penais. (...).
DA PRISÃO PREVENTIVA
: Considerando que os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-los em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA). Ademais, estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva, e a aplicação da lei penal, ante potencial risco de fuga. Assim, mantenho a prisão preventiva dos réus, anteriormente decretada, por seus próprios fundamentos, não havendo razão jurídica e fática a justificar a alteração daquele panorama. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO - ART. 387, IV DO CPP. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por não haver pedido nesse sentido e elementos nos autos para a fixação. CONDENAÇÃO POR CUSTAS Condeno ainda os réus ao pagamento das custas processuais, a serem calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015. (...).”
ID 17576585.
Grifei

Conforme se extrai do trecho da decisão colacionado acima, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
, sob a seguinte fundamentação:
“as circunstâncias são desfavorável eis que os acusados, em concurso de pessoas, privaram de liberdade as vítimas, inclusive com coronhada na cabeça de uma delas;”
ID 17576585, pág. 11.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes
da pena. Por outro lado, foram reconhecidas as
circunstâncias agravantes
da
reincidência
, em razão de condenação nos
Processos Criminais nº 0002212-17.2016.8.14.0115
e
0001682-13.2016.8.14.0115
, e da
prática de crime contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos
, previstas no
artigo 61, inciso I e inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal
, respectivamente.

Assim, a reprimenda foi
majorada
na fração de
1/4 (um quarto)
, passando a
pena intermediária
ao patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas causas de diminuição de pena. Contudo, considerando que as
causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas foram utilizadas para exasperar a pena basilar
, o magistrado primevo se limitou a aplicar, unicamente, a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, aumentando a pena na fração de
2/3 (dois terços)
.

Assim, a
pena em concreto
foi aplicada no patamar
definitivo
de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC nº 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC nº 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418)
:
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592)
, ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a
aferição negativa
do vetor
“circunstâncias do crime”
, fixando a
pena basilar acima do patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao princípio do dever de motivação das decisões judiciais, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
), e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, não havendo o que se modificar, neste ponto.

Ademais, é de conhecimento comum que a
valoração negativa
de uma circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
já é suficiente para a exasperação da reprimenda acima do seu patamar mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Desta forma,
não verifico
qualquer
irregularidade
apta a
modificar
a pena aplicada na
1ª fase de dosimetria da pena
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, necessário proceder ao decote da
Ação Penal nº 002212-17.2016.8.14.0115
, vez que utilizada, indevidamente, para o reconhecimento da circunstâncias agravante da reincidência. Contudo, seu afastamento não refletirá na redução da reprimenda, haja vista que a
condenação
com
trânsito em julgado
nos autos do
Processo Criminal nº 0001682-13.2016.8.14.0115
, permite a manutenção da referida agravante de pena.

Não obstante, a presença da
circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal
, vez que
o crime foi praticado contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos
, justifica o incremento da pena na fração de
1/4 (um quarto)
, não havendo o que se modificar, igualmente, neste estágio dosimétrico.

Na
3ª fase
, a presença da
causa de aumento de pena da restrição de liberdade das vítimas
restou
inconteste
nos autos, conforme acertadamente apontado pelo magistrado
a quo
, considerando que
“as vítimas permaneceram por tempo considerável em poder dos denunciados enquanto eram ameaçadas e, posteriormente, trancadas em um quarto com suas mãos amarradas. Ressalte-se que foi esse tempo suficiente para alongar a angústia e o sofrimento delas das vítimas, ficando totalmente submissas a eventual ação dos réus. Certo é que houve maior temor por parte delas, receosas do que poderia ocorrer no desenrolar dos acontecimentos.”
ID 17576585, pag. 07-08.

Com efeito, verificando que a liberdade das vítimas foi ilegalmente restringida por mais tempo do que o necessário para a configuração do delito, resta configurada a majorante da pena ora impugnada.

Desta feita, não há qualquer mácula na utilização da referida causa de aumento como fundamento para a exacerbação da pena no primeiro estágio dosimétrico, estando o entendimento adotado pelo magistrado singular em sintonia com o posicionamento do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). IV -
No tocante à terceira fase da dosimetria, o eg. Tribunal de origem aplicou apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), até porque deslocada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira etapa da dosimetria, em consonância com o entendimento desta Corte Superior; ausente, portanto, o interesse de agir quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cumulação de majorantes.
V – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 793.849/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma
, Data de Julgamento: 19/06/2023, Data de Publicação: DJe de 22/06/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. AFASTADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador
. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem (ut, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2023.) 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.092.599/MG, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, Data de Julgamento: 30/11/2023, Data de Publicação: DJe de 05/12/2023).
Grifei

Em acréscimo, em relação a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, esta
Eg. Corte de Justiça
pacificou, através da dicção da
Súmula nº 14/2014- TJ/PA
, que é
“desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Não é outro o entendimento do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1.
O posicionamento do Tribunal estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
,
não havendo falar-se em contrariedade aos dispositivos apontados no recurso especial - arts. 155 e 156 do CPP -
,
porquanto entende esta Corte pela prescindibilidade da realização de perícia à comprovação da lesividade do armament
o. Precedentes. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.331.276/GO, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Data de Julgamento: 16/04/2024, Data de Publicação: DJe de 19/04/2024).
Grifei

Na hipótese, as vítimas foram enfáticas ao afirmar que a prática delitiva foi executada com o emprego de arma de fogo, destacando-se o depoimento da ofendida
Maria de Carvalho Almeida
, a qual salientou que seu marido, o nacional
Manoel Silva Almeida
, “foi agredido com a coronha da arma, que um dos agentes esfregava com força em sua cabeça”
, ID 17576585, pág. 07.

Destarte, resto devidamente
caracterizado
o
emprego de arma de fogo
na ação delitiva ora ponderada,
inexistindo
razão para o seu pretendido decote.

Quanto ao
pedido de correção do cálculo de exasperação da pena
, compreendo que
assiste razão a defesa
.

Considerando que a
pena intermediária
foi aplicada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e incidiu, na
terceira fase dosimétrica
, a sua
majoração
na fração de
2/3 (dois terços)
, em decorrência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, o
correto
seria a aplicação da
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ao invés de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, aplicados,
incorretamente
, pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo por bem
acolher parcialmente
o pleito em comento, unicamente, para
corrigir
o
erro material
identificado na sentença condenatória, passando a
pena em definitivo
aplicada ao ora apelante
Deuzinei José da Silva
, ao patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
,
restrição da liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, a qual deverá ser cumprida,
inicialmente
, no
regime fechado
, em atenção ao
quantum
da pena aplicada, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

A
pena de multa
permanecerá no patamar de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, guardando estreita
proporcionalidade
e
razoabilidade
à
pena restritiva de liberdade
ora estabelecida.

Curial ressaltar que a
pena de multa
é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do roubo, portanto, de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do
Juízo das Execuções Penais
.

A
Lei nº 1.060/1950
, em razão da hipossuficiência, não isenta o condenado de seu pagamento, mas apenas
suspende
este pelo interregno de
05 (cinco) anos
, quando, então, poderá haver a sua
dispensa
.

Assim, ratifico que a
suspensão
e/ou a
isenção
do
pagamento
da
pena de multa
, bem como de sua incapacidade financeira, são atribuições do
Juízo da Vara de Execuções
Penais, devendo ser, então, pleiteadas no juízo competente.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DOSIMETRIA. REVISAO. PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

Comprovadas materialidade e autoria delitivas.
Incabível isenção da pena de multa
,
por violação ao princípio da legalidade
,
devendo o juízo das execuções penais conciliar a condição financeira do acusado à pena imposta
. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante do delito praticado pelos réus, caracterizado pela grave ameaça, art. 44, I, do CP. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009480-16.2011.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 04/03/2024).
Grifei

Por todo o exposto,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora debatida, unicamente para
retificar
a reprimenda aplicada ao ora apelante, a qual passará ao patamar concreto de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Passo à análise do
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fasbem Batista da Silva
:

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, desde o início, que a pretensão preliminar ora analisada
não merece guarida
.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
, in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...);

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

O posicionamento do
Supremo Tribunal Federal - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido. Vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar o ora apelante, motivou escorreitamente a impossibilidade de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...).
DA PRISÃO PREVENTIVA
: Considerando que os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-los em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA). Ademais,
estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP
,
mais especificamente provada a autoria e materialidade
,
e ainda
,
a garantia da ordem pública
,
para se evitar a reiteração delitiva
,
e a aplicação da lei penal
,
ante potencial risco de fuga
. Assim,
mantenho a prisão preventiva dos réus
,
anteriormente decretada
,
por seus próprios fundamentos
,
não havendo razão jurídica e fática a justificar a alteração daquele panorama
. (...).”
ID 17576585, pág. 13.
Grifei

Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora apelante foi, igualmente, proferida de maneira adequada, baseada nos elementos concretos extraídos nos autos, estando presentes os requisitos do
artigo 312
e
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, assentada da seguinte forma:

“(...). A
materialidade do crime é fato notório
,
haja vista houve o roubo mediante emprego de violência de valores e objetos das vítimas
,
ademais não é a primeira vez que os representados praticam atividade criminosa
,
verifica-se extensas certidões criminais positivas
.
Quanto à autoria
,
entendo que também está presente
,
pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza
. São necessários apenas indícios aptos a vincular os indivíduos à prática de determinada infração penal. Porém, no caso concreto, conforme os depoimentos há elementos robustos que indique a autoria,
ademais a vítima fez reconhecimento de um dos acusados FASBEM BATISTA DA SILVA
,
que acabou sendo preso por outro delito
. Consta ainda,
informações da representação que se tornou hábito dos representados a praticarem crimes de furto e roubo juntos no distrito de Castelo dos Sonhos
.
Presentes
,
pois
,
os pressupostos da segregação cautelar
:
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação a ambos os investigados
,
passo à análise dos requisitos da prisão preventiva
,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios da autoria. Há
que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis)
.
Entendo que as custódias cautelares dos investigados devem ser decretadas como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal
. (...). É
certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública
. E
essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que os investigados praticaram o crime mediante violência e com emprego de arma, ainda cercearam a liberdade das vítimas amarrando-as e as enclausurando num quarto
.
A conduta imputada aos indiciados, atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos, ainda terem evadido do local
,
assim
,
vislumbro gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública
,
diante da gravidade do crime
,
da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva
. (...).
A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
,
pois a adoção de medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores
,
estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
.
Provado
,
pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os indiciados soltos
. Entendo, ainda,
que a liberdade dos indiciados oferece risco à garantia de aplicação da lei penal
. Esse requisito exige a demonstração quanto à possibilidade de obstruírem o andamento processual.
Verifica-se que no caso em tela o representado DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
,
após a prática do delito evadiu-se do local e até a presente data não foi localizado
,
assim dificultando o normal andamento do processo e consequentemente a aplicação da lei penal
.
Assim
,
subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos indiciados/representados
. Além disso, em casos inclusive de crimes de menor gravidade, a jurisprudência vem entendendo que, embora os detidos preencham as condições pessoais favoráveis, estes, por si só, não têm o condão de afastar o decreto provisório, desde que proferido de conformidade com o artigo 312, do Código de Processo Penal, como no caso vertente: (...). Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva dos indiciados/representados DEUZINEI JOSÉ DA SILVA e FASBEM BATISTA DA SILVA. (...).”
ID 17576479, pág. 03-05.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao
pedido de recorrer em liberdade
, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em
efetivo risco à ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, pelo qual restou condenado a cumprir pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
inicialmente
em
regime fechado
, em decorrência da prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade do ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312
e
artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

Habeas corpus. Paciente condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, IV do Código Penal).

Pedido de revogação da prisão decretada por sentença proferida em Plenário, réu que respondeu ao processo solto
.
Impossibilidade
.
Paciente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão
.
Inteligência do art. 387 do CPP
.
Decisão fundamentada
.
Constrangimento ilegal não configurado
. Ordem denegada.
(TJ/SP – HC 20717615720238260000
São Paulo
, Relator (a): Desembargador
Reinaldo Cintra
, Data de Julgamento: 02/06/2023,
7ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 02/06/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. Artigo 129, §9º, c/c § 10º c/c § 1º, I, do Código Penal. Condenação em 2 anos de reclusão, em regime aberto. Revogação da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade. Transferência para unidade prisional compatível com o regime da condenação.

1.
A prisão é medida de exceção, e a teor da nova redação do artigo 387, do Código de Processo Penal exige fundamentação idônea acerca da sua necessidade, quando da prolação da sentença condenatória
. 2.
No caso
,
a liberdade para apelar foi negada em decisão devidamente fundamentada
,
sendo forçoso
,
então
,
reconhecer a sua legalidade
,
que respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado
,
não existindo constrangimento ilegal a sanar
. 3.
Sentença condenatória que determinou a expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais
,
juízo competente para analisar concessão de benefícios
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser imputado a Autoridade apontada como coatora
. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RJ - HC 00410521020198190000 201905916780, Relator (a): Desembargadora KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2019).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima, tenho por
rejeitar
o pedido preliminar almejado pela defesa.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ARTIGO 226, DO CPP. RECONHECIMENTO FORMAL
:

Antecipo que a pretensão recursal absolutória ora almejada
não merece acolhimento
.

Ao analisar a
materialidade
e
autoria do crime
imputado na denúncia, assim se pronunciou o magistrado
a quo
em sede do pronunciamento judicial ora objurgado. Vejamos:

“(...).
Da Materialidade e Autoria
:
A prova da existência do fato objeto de julgamento é inconteste
,
ou seja
,
a subtração de valores e bens das vítimas Maria de Carvalho Almeida e Manoel Silva Almeida
,
mediante violência e grave ameaça
,
com uso de arma de fogo e concurso de pessoas e restrição da liberdade
,
conforme declarações das vítimas e testemunhas prestadas em sede policial
(págs. 06/09 – ID 19490200),
auto de reconhecimento
(pág. 10 – 19490200) e
relatório de investigação
(págs. 12/18 - ID 19490200 e 01/03 – ID 19490201). Portanto,
materialidade delitiva restou comprovada nos autos
.
A autoria do crime também foi comprovada
,
considerando os elementos colhidos na fase inquisitoria
l,
do auto de reconhecimento de pessoa fl. 15 do IPL
,
e depoimentos das vítimas dos roubos e do Investigador da Polícia Civil
, q
ue prestaram seus testemunhos de forma segura e precisa
,
na fase inquisitorial e em juízo
,
a confirmar a versão contida na peça acusatória
. (...). Verifica-se pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados perante a autoridade policial e em Juízo, foram coesos e verdadeiros, no sentido de apontar os réus como autores dos delitos. Especialmente pela confirmação do termo de reconhecimento realizado por fotografias e, pessoalmente, na delegacia de polícia. Assim, as provas produzidas em audiência corroboram com as provas produzidas em sede de inquérito policial. É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação. Não é o caso. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento de uma das vítimas e testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP. Ressalta-se a indiscutível ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento, nos termos da Súmula 582 do STJ. (...)”.
ID 17576585.
Grifei

Conforme salientado pelo juízo singular, a
materialidade
e a
autoria do delito
restaram comprovadas através dos elementos probatórios produzidos durante a inquirição policial, e através dos depoimentos prestados pelas vítimas e demais testemunhas, reprisados em juízo, capazes de formar o juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia,
não havendo que se falar em ausência de provas
.

Ademais, quanto a
alegação de inobservância dos requisitos legais do artigo 226 do Código de Processo Penal
, atinentes ao
reconhecimento formal de pessoa acusada
, é cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, firmou-se a exegese de que o referido dispositivo legal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

Na hipótese dos autos, ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Manoel Silva Almeida
, declarou:

“(...). que no dia dos fatos estava em casa com sua esposa e, por volta das 22h,
entrou um homem alto, magro, moreno, rosto fino, usando um moletom com capuz
,
na posse de uma arma de fogo tipo revolver
;
que o homem disse que era um assalto
; q
ue em seguida entrou um homem mais baixo, mais branco e mais gordinho
,
também usando um moletom preto com capuz
; (...);
que por algumas vezes olhou para os rostos dos assaltantes e quando estes percebiam
,
mandavam o depoente abaixar a cabeça
; (...).”
ID 17576585, pág. 05.
Grifei

Em consonância, a vítima
Maria de Carvalho Almeida
, em seu depoimento ainda na fase inquisitiva, relatou:

“(...). que no dia dos fatos, estava em sua residência, onde também funciona um estabelecimento comercial, na companhia de seu marido que também é idoso
quando teve sua casa invadida por um homem alto, magro, moreno, rosto fino que usava um moletom com capuz e estava de posse de uma arma de fogo tipo revolver
;
que o homem disse que era um assalto
;
que logo em seguida entrou o segundo homem mais baixo, mais branco e mais gordinho que o primeiro
,
também usando um moletom preto com capuz e calça jeans
; (...); q
ue reconheceu por fotografia os autores do crime como sendo FASBEM e seu irmão;

que os assaltantes residem nas proximidades do local do crime
. (...).”
ID 17576585, pág. 05-06.
Grifei

Como visto, as vítimas foram capazes de fornecer as características de cada um dos agentes, tratando-se o primeiro de um homem alto, magro, moreno, rosto fino que usava um moletom com capuz, que estava portando a arma de fogo, e um segundo homem mais baixo, mais branco e mais gordinho, também usando um moletom preto e calça jeans, os quais foram reconhecidos, através de fotografias, na Delegacia de Polícia Civil, pela vítima
Maria de Carvalho Almeida
, que afirmou que ambos são irmãos e residem nas proximidades da sua casa.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Marquezzan Freitas Silva
, Investigador de Polícia Civil, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:

“(...). que houve um roubo no mercadinho das vítimas, que as vítimas relataram que, no momento do roubo os acusados teriam invadido a residência das vítimas e começaram a revirar tudo, a procura de dinheiro; que a vítima Maria lhe relatou que em determinados momentos um dos agentes ameaçava cortar sua cabeça com um facão, caso não colaborasse; que eles teriam encontrado dinheiro e se evadido, deixando as vítimas amarradas;
que um tempo depois FASBEM foi preso na posse de uma arma de fogo e
,
posteriormente conseguiram localizar DEUZINEI
; que
durante a investigação a vítima Maria reconheceu os denunciados por fotografia e informou que eles sempre passavam por sua porta
; que depois que FASBEM foi preso na posse de uma arma de fogo, novamente a vítima foi levada à delegacia e ratificou o reconhecimento pessoalmente, através de um vidro, na delegacia. Que tais agentes estavam foragidos, pois foram agraciados com indulto de Natal e não retornaram. (...).”
ID 17576585, pág. 06.
Grifei

Como se observa, o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 724.859/SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator (a): Desembargador
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ/ES - APR: 00044170720188080021, Relator (a): Desembargador WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001
Patos de Minas
, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual
não acolho
a pretensão absolutória ora debatida.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
:

Neste ponto, pugnou a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da
Lei nº 1.060/1950
.

No caso, todavia, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da
gratuidade de justiça
deve ser observado o que preceitua a
Lei nº 1.060/1950
, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito
entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 1.699.679/SC, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJe 13/08/2019).
Grifei

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal ora pretendida.

Por derradeiro, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça, faz-se necessário
corrigir
, de ofício, a pena aplicada em definitivo ao ora apelante.

Logo, considerando que a
pena intermediária
foi aplicada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e incidiu, na
terceira fase dosimétrica
, a sua
majoração
na fração de
2/3 (dois terços)
, em decorrência da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, o
correto
seria a aplicação da
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ao invés de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, aplicados,
incorretamente
, pelo juízo
a quo
.

Assim, de ofício,
corrijo
o
erro material
identificado na sentença condenatória, passando a
pena em definitivo
aplicada ao ora apelante
FASBEM BATISTA DA SILVA
, ao patamar de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
,
restrição da liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, a qual deverá ser cumprida,
inicialmente
, no
regime fechado
, em atenção ao
quantum
da pena aplicada, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
de ambos os
Recursos de Apelação
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
DEUZINEI JOSÉ DA SILVA
, unicamente para corrigir a pena aplicada em definitivo, consoante fundamentação exposta alhures, e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
FASBEM BATISTA DA SILVA
, corrigindo, todavia, de ofício, a pena em definitivo aplicada, nos moldes da explanação delineada ao norte, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora guerreada.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024